Tribunal: STF
Processo: HC 213843
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 718.657/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 17/07/2018, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, inc. VII, c/c o 14, inc. II (tentativa de homicídio praticado contra policial), por duas vezes; art. 148, caput e § 2º (cárcere privado com grave sofrimento à vítima); e art. 150, § 1º (violação de domicílio qualificada); art. 157, § 2º, inc. II, e § 2°-A, inc. I, c/c o 14, inc. II (tentativa de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas); art. 288, caput (associação criminosa), todos do Código Penal; e art. 14, caput, c/c o 16, parágrafo único, inc. IV (porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida), da Lei nº 10.826, de 2003. O Juízo plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. O Ministério Público ofereceu denúncia, recebida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Jerônimo/RS. Em 30/07/2019, sobreveio sentença de pronúncia.



    4. Buscando a revogação da prisão, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta excesso de prazo da custódia, dizendo perdurar por mais de 3 anos. Aponta demora excessiva na tramitação do feito, aludindo ao princípio da duração razoável do processo. Frisa o caráter excepcional da medida constritiva, não podendo ser utilizada como antecipação de pena.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário constitucional, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 152.752/PR (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/04/2018, p. 27/06/2018); HC nº 116.437/SC (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/06/2013, p. 19/06/2013); e HC nº 169.791/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 03/09/2020).



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No caso sob análise, o Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação. Veja-se o seguinte trecho do acórdão: 



    “(...) De acordo com as informações constantes dos autos, os pacientes foram pronunciados pelo delito de tentativa de homicídio qualificado (duas vezes). 



    No que se refere ao excesso de prazo, destaco que prolongamento na duração da prisão não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, havendo elementos que indicam o perigo no seu estado de liberdade. 



    Neste ponto, cabe salientar que a duração razoável do processo deve observar a complexidade do caso concreto, bem como o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal. 



    A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto (HC 398.067/BA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017). 



    Ademais, no caso concreto, o processo vem sendo devidamente impulsionado, inclusive com a pronúncia dos pacientes.



      Com efeito, no caso concreto, portanto, inexistente desídia judicial. 



    Resta demonstrada, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. As circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, por suas autoridades, a evidenciar a periculosidade dos pacientes. 



    Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como o objetivo de resguardar a apuração dos fatos, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública e da instrução processual, pelo menos neste momento processual. (...)” (e-doc. 7; grifos nossos).



    10. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça também afastou a referida alegação. Confira-se o trecho da decisão: 



    “(...) In casu, em consulta obtida no sítio do Tribunal de origem (www.tjrs.jus.br), verifico que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 



    Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 



    Ademais, encerrada a instrução criminal e já com decisão de pronúncia exarada em 30/07/2019 (fl. 126 ), acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, ex vi da Súmula 21/STJ, in verbis: 



    “Súmula 21/STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. (...)” (e-doc. 9; grifos nossos).



    11. Conforme se verifica do andamento processual, o paciente foi preso no dia 17/07/2018, sobrevindo denúncia, recebida em 23/08/2018. O Juízo, após instrução, proferiu sentença de pronúncia em 30/07/2019, a qual desafiou recurso em sentido estrito, julgado em 31/07/2020. A decisão transitou em julgado em 09/02/20211. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. A par disso, a complexidade é evidente, seja pelos múltiplos réus, seja pela quantidade de fatos imputados. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que justifique o acolhimento da pretensão. 



    12. Há mais: a jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença de pronúncia implica a superação do argumento de excesso de prazo da custódia. Nesse sentido:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília,27 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1 Andamento processual consultado no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em 23/06/2022.